Tribunal: TJSP
Processo: 2246513-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2246513-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
REYNALDO FRANSOZO CARDOSO e RAFAEL LACERDA DE OLIVEIRA e
Paciente WELLINGTON DE ANDRADE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246513-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2599
2
Habeas Corpus no 2246513-13.2020.8.26.0000
Impetrantes: Reynaldo Fransozo Cardoso e Rafael Lacerda de Oliveira
Impetrado: MM. Juízo da 6a Vara Criminal da Capital/SP
Paciente: Wellington de Andrade da Silva
Voto 2599
Habeas corpus. Roubo qualificado. Pretendida a revogação
da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Presentes
os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de
Processo Penal. Segregação cautelar que se mostra
necessária para garantia, ao menos, da ordem pública.
Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Reynaldo Fransozo Cardoso e Rafael Lacerda de
Oliveira, em favor do paciente Wellington de Andrade da Silva, alegando que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 6a Vara Criminal
da Capital/SP
Sustentam, os impetrantes, em síntese, que a decisão
que manteve a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, não
sendo capaz de demonstrar, em termos concretos, a necessidade da manutenção da
medida extrema, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Por outro lado, ressaltam a existência de condições
pessoais favoráveis do paciente, tais como, primariedade, ocupação lícita, ser menor
de 21 anos e possuir residência fixa.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando desde já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 22/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246513-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2599
3
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 31/33).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que o
paciente, em 11 de agosto de 2020, foi preso em flagrante após ter sido acusado da
prática do crime de roubo qualificado.
De acordo com a tese acusatória (fls. 01/04):
No dia 11 de agosto de 2020, por volta das 15h30, na
altura do número 153 da Travessa Quilaraiba, Grajaú, nesta Capital,
WELLINGTON DE ANDRADE DA SILVA, agindo em concurso com outro
indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça contra
Luiz Fernando Souza Caldeira, exercida com simulação do porte de arma de fogo,
23 encomendas não discriminadas, pertencentes à empresa Loggi Tecnologia Ltda.
A vítima trabalhava como motoboy para a empresa Loggi e, no momento dos fatos,
realizava entregas utilizando a motocicleta Honda CG 150 Titan placa EXK-8403
Aproveitando-se de uma parada da motocicleta, os agentes se aproximaram, a pé, e
anunciaram que se tratava de um assalto. O indivíduo não identificado manteve uma
das mãos sob as vestes, simulando estar armado. O denunciado, por sua vez, se
apoderou da mochila da vítima, onde estavam acondicionados os pacotes que seriam
entregues aos clientes da Loggi. De posse dos bens, os agentes saíram correndo. A
vítima acionou Policiais Militares, que saíram imediatamente em busca dos autores
do roubo. O denunciado foi alcançado e preso em flagrante, estando ainda na posse
de 19 dos pacotes subtraídos. O outro indivíduo fugiu, levando as demais
encomendas, e não foi identificado. Os bens encontrados com o denunciado foram
apreendidos (fls. 10). O delito foi praticado na vigência de estado de calamidade
pública derivado da pandemia desencadeada pelo COVID-19, nos termos do
Decreto Legislativo no 6, publicado no Diário Oficial da União de 20 de março de
2020.
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, vide decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246513-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2599
4
de fls. 34/37 dos autos de origem.
Confira-se:
(...) O crime de roubo é de extrema gravidade e
violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade laboriosa e
ordeira do País, motivo pela qual a manutenção da custódia cautelar é de rigor,
para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir
privada de garantias para sua tranquilidade. Assim, a prisão preventiva é de rigor,
pois há sérios indícios do envolvimento do averiguado em crime grave que coloca
em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações
de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. Note-se que o delito aqui
praticado é grave, gravíssimo, uma vez que se trata de crime de roubo praticado por
dois indivíduos, mediante simulação de emprego de arma de fogo, contra vítima que
realizava entrega de encomendas, tendo sua bolsa subtraída, em plena luz do dia,
em movimentada via pública. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e
imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a
delinquir, em resguardo da ordem pública. Percebe-se, importante que se diga, que
o delito demonstra a frieza e descaso dos autores (indiciado e comparsa não
identificado) para com o patrimônioe a vida humana, causando clamor público pela
ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional
da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem
reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere
provém da periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública. A gravidade
do crime e as circunstâncias em que foi cometido, antes destacadas, evidenciam,
numa primeira análise, a periculosidade do indiciado e sua predisposição para a
prática de crimes graves. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem
de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura
sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação
em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às
vias delitivas, meio de sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246513-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2599
5
Inconformada com a referida decisão, a defesa técnica
do paciente formulou pedido de liberdade provisória, o que restou indeferido pelo
Douto Magistrado a quo às fls. 178/179 dos autos de origem.
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que da análise
perfunctória de ambas as decisões não decorre nenhuma irregularidade formal,
tendo sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar paciente,
razão pela qual as reputo como devidamente fundamentadas, atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315
do Código de Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição
sumária, característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a
existência de suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao
paciente, a julgar auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls.
09/12), auto de exibição e apreensão (fl. 13), auto de reconhecimento do paciente
como sendo um dos autores do crime (fl. 14), e depoimentos das testemunhas e da
vítima (fls. 05/07) (todas as fls. dos autos originais).
Com efeito, a conduta criminosa atribuída ao paciente é
muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela sua periculosidade,
ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos, garantir a ordem
pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que praticam roubo?
Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou ambos) e
punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma resposta
imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo protetor do Estado quanto
à cidadania perder toda credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de
hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito pode ser extraída do
modus operandi, haja vista o destemor do agente na prática da conduta criminosa que
praticou o crime em comparsaria, com grave ameaça e em plena pandemia do
Covid19.
Dessa forma, a revogação de sua prisão preventiva,
neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246513-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2599
6
que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor
da segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e
revigorado com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em
casa, obediente às recomendações da justiça, e agora também da autoridade
sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando
mais cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2246513-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2599
7
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada em favor
do paciente WELLINGTON DE ANDRADE DA SILVA.
XISTO RANGEL
RELATOR